Tribunal: TJBA
Processo: 8155064-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8155064-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERA LÚCIA BRITO DE JESUS Advogado(s): HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. TEMA 648, DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADA EM PLATAFORMAS DE TERCEIROS. MEIO IMPRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR RECUSA INJUSTIFICADA DA EMPRESA RECORRIDA. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8155064-72.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas.